Tribunal: TJMT
Processo: 1013334-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013334-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), AMANDA MACHADO DA SILVA - CPF: 062.187.261-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON ANTONIO VENTURA FONSECA - CPF: 056.419.621-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES - CPF: 046.479.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLON SOARES - CPF: 706.817.231-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FIRMINO - CPF: 708.921.754-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 008.482.991-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DOUGLAS VIEIRA DE MORAES - CPF: 060.958.841-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA JANAINA DE SOUZA DIAS - CPF: 035.526.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ROGER DA SILVA - CPF: 063.283.951-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
–

PROCEDÊNCIA – RESIDÊNCIA FIXA - PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS E LACTANTE – CRIANÇA LEVADA ATÉ A CADEIA PÚBLICA PARA SER ALIMENTADA - I
MPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DOS INTERESSES DO MENOR -
ORDEM CONCEDIDA,
EM
DISSONÂNCIA
COM A PGJ.

Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho de pouco mais de 4 meses de vida, dada sua condição de lactante, mister a concessão de prisão domiciliar mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas com o caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
AMANDA MACHADO DA SILVA
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Aduz, a impetrante, que
Amanda
é uma das investigadas na “Operação Hígia”, deflagrada em março/2023, que visa desmantelar o
tráfico de drogas
e identificar membros de uma
organização criminosa
na cidade de Araputanga-MT e região.

Narra que, em 15/05/2023, o Magistrado
a quo
, deferiu a Representação Policial e
decretou a prisão temporária
da paciente e de outros 15 suspeitos, mas que o
mandado de prisão não foi cumprido
porque a paciente não estava em casa e
há poucos dias (em 06/05/2023), dado à luz ao seu terceiro filho
.

Invoca a condição de lactante da paciente e traz, como apoio jurídico, uma série de precedentes das Cortes Superiores concedendo a prisão domiciliar em casos idênticos ao aqui tratado, entre eles, o
Habeas Coletivo 143641/SP
, julgado pelo STF.

Por fim, alega que para além da prisão domiciliar, outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) também seriam suficientes.

A
liminar
foi
deferida
(Id. 176015158),
determinando-se a colocação da paciente em prisão domiciliar mediante condições
.

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 181116196).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem (Id. 174754670):

“Sumário:
Habeas Corpus
– Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Prisão temporária decretada – Postula a prisão domiciliar - Paciente se encontra em estado puerpério, tendo dado a luz há 30 dias e sua filha depende integralmente de seus cuidados – Assere que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária – Sustenta a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares menos gravosas – Improcedência – Decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Demonstrada a gravidade concreta dos crimes atribuídos à paciente, assim como a necessidade da sua prisão temporária e dos demais investigados para a elucidação dos crimes graves – Descabimento de prisão domiciliar no caso concreto – Incompatibilidade da prisão temporária com a prisão domiciliar – Precedentes do STJ e TJMT – Não comprovação de que a paciente não possa amamentar nas dependências da unidade prisional – Impossível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, eis que demonstrada a necessidade da prisão temporária para acautelamento das investigações – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem, cassando a liminar deferida.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A paciente
AMANDA MACHADO DA SILVA
teve contra si prisão temporária decretada nos autos n.
1000640-83.2023.8.11.0038
, durante as investigações denominada “Operação Hygia”.

Em 15/06/2023 foi concedida a liminar neste
writ
, para que a paciente fosse colocada em prisão domiciliar mediante as seguintes condições:

“
1 -
Comparecimento periódico ao juízo de origem, até o quinto dia útil de cada mês, para informar o endereço residencial, telefones de contato e justificar suas atividades;

2 -
Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo processante;

3 -
Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimada;

4 –
Não se ausentar da Comarca de origem, exceto com autorização judicial;

5 -
Não ter contato, por qualquer meio de comunicação, senão por ordem judicial, com as pessoas indiciadas no IP N.U 1000770-73.2023.8.11.0038 e no Pedido de Prisão Temporária N.U 1000640-83.2023, a saber:
Alisson
Firmino,
Waglyson
Inácio Santos,
Raul
Roger da Silva,
Geferson
Antônio Ventura Fonseca,
Ádrian
Christian Rodrigues Alves,
Renan
Douglas Vieira de Moraes,
Warlon
Soares,
Aldo
Chapini,
Jhonatan
Candido Gomes,
Fabiano
Moura dos Santos,
Jeferson
Adriano Magro Gonçalves,
Gabriel
Gouveia Gomes,
Luiz Gleidson
Souza Bastos,
José Roberto
Zagotto dos Santos,
Pablo
Cauã Pereira Martins,
Stefanny
Lawany Damaso da Silva,
Penha
Elizabeth Zagotto Monteiro,
Luciene
Pereira Alexandrino Oliveira,
Mayara
Janaina de Souza Dias.

6 -
Monitoramento eletrônico, por meio da colocação de tornozeleira”. (Id. 172102153)

A
Ação Penal N.U 1
000770-73.2023.8.11.0038

foi oferecida
contra a paciente e todos os demais indiciados (citados acima), dando-lhes incursos nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (sendo 3 deles pelo artigo 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/98)
e em 16/06/2023 recebida
, oportunidade em que o Magistrado
a quo

decretou-lhes a prisão preventiva com fulcro na garantia da ordem pública
.

Em relação à paciente, a cautelar não foi levada a efeito por força da concessão in limine da ordem aqui vindicada.

Em 01/09/2023, o Magistrado deferiu o pedido de flexibilização das saídas da paciente e, além das condições acima impostas, determinou, também:

7 - Proibição de se ausentar da Residência, exceto: a) por 20min nos horários de entrada e saída da escola da criança sob seus cuidados, apenas para o deslocamento de lever/buscar a criança; b) por 45min, na segunda e sexta-feira, para ida a supermercado a ser indicado previamente para compras da casa. Deverá a acusada informar o endereço exato e horário de deslocamento para os estabelecimentos, para cadastro pela Central de Monitoramento. Outras saídas deverão ser autorizadas pelo juízo e idas a médicos deverão ser comprovadas
a posteriori
. (Id.
181116196)

E após os informes judiciais bem como parecer da d. PGJ, a conclusão que tive ao deferir o pedido de liminar, se mantém.

Sem perder de vista que os delitos investigados são de demasiada gravidade, vejo que
Amanda
, além de primária, comprovou ser mãe de uma criança que atualmente está com 4 meses de vida (nascida em 06/05/2023 - vide imagem anexada à petição inicial e Declaração de Nascido Vivo acostado ao Id. 171389164), a indicar, pois, a
satisfação do requisito objetivo previsto no art. 318, inc. III, do CPP.

Com efeito, nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto, seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal (vide: HC n. 417.614/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/5/2018).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu
habeas corpus
coletivo para determinar
“a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda (...), enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018).

In casu
, não existindo circunstância excepcionalíssima ao ponto de afastar a prisão domiciliar e não se tratando de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, entendo ser de rigor o deferimento da benesse, in limine, nos termos do art. 318, inc. III, c/c art. art. 318-B, do CPP, a fim de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse do filho da paciente, que com poucos dias de vida, será privado de seu direito à alimentação (leite materno), acaso a prisão da paciente seja levada a efeito.

Transcrevo os dispositivos pertinentes à matéria:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência. (...).”

“Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. ”

E da jurisprudência desta e. 3ª Câmara Criminal, destaco:

“(...). Considerando a urgência que o caso requer, à luz a princípio do direito à alimentação da criança, que presume-se imprescindível a presença da mãe até que se prove o contrário, aliado ao fato de que o poder público, instituições e empregadores devem propiciar condições favoráveis ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade, diante da condição da paciente [que está amamentando criança com 08 (oito) meses de idade], se mostram mais adequada e conveniente a imposição de prisão domiciliar. (N.U 1019358-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Com tais razões, com fulcro no art. 318, III, c/c art. 318-B, CPP, hei por bem
ratificar a liminar
concessiva para que a paciente
continue em prisão domiciliar, com aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão
já impostas neste
writ
(item 1 a 6)
, bem como a estabelecida pelo Magistrado em decisão de Id. 181116196 (item 7), a saber
:

1 -
Comparecimento periódico ao juízo de origem, até o quinto dia útil de cada mês, para informar o endereço residencial, telefones de contato e justificar suas atividades;

2 -
Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo processante;

3 -
Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimada;

4 –
Não se ausentar da Comarca de origem, exceto com autorização judicial;

5 -

Não ter contato, por qualquer meio de comunicação, senão por ordem judicial, com corréus (Ação Penal N.U 1
000770-73.2023.8.11.0038)
, a saber:
Alisson
Firmino,
Waglyson
Inácio Santos,
Raul
Roger da Silva,
Geferson
Antônio Ventura Fonseca,
Ádrian
Christian Rodrigues Alves,
Renan
Douglas Vieira de Moraes,
Warlon
Soares,
Aldo
Chapini,
Jhonatan
Candido Gomes,
Fabiano
Moura dos Santos,
Jeferson
Adriano Magro Gonçalves,
Gabriel
Gouveia Gomes,
Luiz Gleidson
Souza Bastos,
José Roberto
Zagotto dos Santos,
Pablo
Cauã Pereira Martins,
Stefanny
Lawany Damaso da Silva,
Penha
Elizabeth Zagotto Monteiro,
Luciene
Pereira Alexandrino Oliveira,
Mayara
Janaina de Souza Dias.

6 -
Monitoramento eletrônico, por meio da colocação de tornozeleira;

7 -
Proibição de se ausentar da residência,
exceto
:
a)
por 20min nos horários de entrada e saída da escola da criança sob seus cuidados, apenas para o deslocamento de levar/buscar a criança;
b)
por 45min, na segunda e sexta-feira, para ida a supermercado a ser indicado previamente para compras da casa. Deverá a acusada informar o endereço exato e horário de deslocamento para os estabelecimentos, para cadastro pela Central de Monitoramento. Outras saídas deverão ser autorizadas pelo juízo e idas a médicos deverão ser comprovadas a posteriori. Esclareço que, no que toca às idas aos médicos, a requerente deverá comprová-la mediante a apresentação de atestado médico ou qualquer documento hospitalar que comprove a sua estada no local.

Diante do que foi exposto,
ratifico a decisão liminar
, e em
dissonância
com o parecer ministerial,
concedo
em definitivo
a ordem intentada em favor de
AMANDA MACHADO DA SILVA
,
mantendo-a em prisão domiciliar
e
advertindo-a expressamente acerca das Medidas cautelares impostas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento daquelas condições
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023